Tribunal: CARF
Processo: 10120.721314/2013-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Letícia Domingues Costa Braga
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-01-21

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.721314/2013-60
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.104 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de dezembro de 2020
Recorrente
SC - COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Exercício: 2010
SERVIÇO DE COPEIRAGEM. VEDAÇÃO.
Não estando excepcionado pela Lei a locação de serviço de copeiragem,
impossível a permanência no Simples.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Letícia Domingues Costa Braga - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves, Carlos André Soares Nogueira, Cláudio de Andrade Camerano, Luciana Yoshihara
Arcangelo Zanin, Daniel Ribeiro Silva e Letícia Domingues Costa Braga. Ausente o Conselheiro
Itamar Artur Magalhães Alves Ruga.
Relatório
Por bem expor o caso dos autos, reproduzo abaixo o relatório da Delegacia de
origem, complementando-o a seguir:
A empresa acima identificada foi excluída do Simples Nacional através do Ato
Declaratório Executivo no 09, de 07 de março de 2013 (fls. 95), da Delegacia da
Receita Federal do Brasil em Goiânia, por ter incidido em hipótese de vedação
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.721314/2013-60
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.104 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.721314/2013-60

conforme estabelecido pelo inciso XII do artigo 17 da Lei Complementar no 123/2006
– que realize cessão ou locação de mão-de-obra. Os efeitos da exclusão retroagiram a
01/04/2010.
O contribuinte foi intimado do ADE, via postal, em 15/03/2013, conforme fls.
99 e, em 27/03/2013 apresenta sua manifestação de inconformidade (fls. 105/110),
alegando que:
1- seu contrato social foi registrado na Junta Comercial em 31/03/2010, após
devidamente apreciado e nada constou de irregularidade;
2- no processo de licitação da Procuradora Regional do Trabalho da 18a Região
– Goiânia – GO, Pregão no 21/2011 constava como objeto a prestação de serviços
gerais, de copeiragem, limpeza, asseio, conservação nas suas dependências. Após ter
conhecimento do Edital, procurou o plantão fiscal da Receita Federal, solicitando
orientação e foi dito que nada impedia sua participação da cotação eletrônica;
3- mesmo com a orientação do plantão fiscal, realizou consulta sobre
interpretação da legislação tributária/pessoa jurídica e, em 09/01/2012 formulou uma
consulta ao Superintendente da RFB-Goiânia, sobre a atividade de copeiragem, tudo
antes de assinar o contrato com o órgão federal. Este contrato só foi concluído em
01/02/2012, quando iniciou a prestação de serviços. Para ter segurança em suas ações,
encaminhou uma “Carta Consulta” à RFB, unidade de Goiânia, protocolada em
23/03/2012;
4- em função da resposta referente à consulta de 23/03/2012, realocou a copeira
para a função de serviços de alimentação. Somente esta função que está gerando o
contraditório. Esta atividade não está relacionada no Anexo VI da Resolução CGSN no
94/2011 e não se trata de contrato de mão-de-obra temporária, vedada pelo mesmo
diploma legal;
5- da razoabilidade e proporcionalidade: somente esta função, num total de dez
postos de trabalho, está gerando conflito com relação às atividades pertinentes às
empresas optantes pelo Simples Nacional, mesmo assim ela não consta da relação de
funções impeditivas para este regime de tributação simplificada; e
6- o comportamento de seus sócios mostrou a preocupação com os fatos,
cercaram de todos os cuidados, buscando informação pertinente, a empresa mostrou
lisura perante os órgãos federais, encaminhou minuta de solicitação e orientação aos
departamentos competentes, teve ação proativa dos fatos informando e narrando os
acontecimentos, não se furtou de buscar a legitimidade do processo, tudo isto antes da
assinatura do contrato.
Ao final requer seja revisto o ADE no 09/2013, para o fim de se manter no
Simples Nacional, onde poderá dar continuidade ao processo empresarial e manter os
princípios básicos de fomento a geração de oportunidade às pessoas de baixa
instrução, proporcionando oportunidades de qualificação no mercado de trabalho.
Quando do julgamento pela DRJ/POA, a decisão restou assim ementada:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Data do fato gerador: 01/04/2010
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.104 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.721314/2013-60

SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. CESSÃO/LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA.
VEDAÇÃO.
As microempresas ou as empresas de pequeno porte que, por meio de cessão/locação de
mão de obra, prestem serviços de copeiragem não podem ser optantes pelo Simples
Nacional ou nele permanecer.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Inconformada, apresentou a contribuinte recurso a esse conselho alegando em
síntese as mesmas razões de sua impugnação.

Voto
Conselheira Letícia Domingues Costa Braga, Relatora.
O recurso é tempestivo e dele conheço.
Pois bem, cuidam os autos de pedido de exclusão da recorrente da atividade do
simples nacional, tendo em vista a atividade vedada de copeiragem.
Esta relatora se sensibiliza com as razões do recurso, mas sendo a atividade
administrativa plenamente vinculada, não pode fugir dos termos da lei.
Não há como negar a boa-fé da contribuinte tomando todas as providências para
verificar se a sua atividade estaria ou não abarcada naquelas não permitidas pelo regime de
tributação simplificada.
O litígio envolve a análise da atividade exercida pelo contribuinte – serviço de
copeiragem – no sentido de identificar se ela deve ser considerada impeditiva para ingresso no
Simples Nacional.
O serviço de copeiragem está compreendido entre aqueles considerados como
cessão de mão-de-obra e, assim, vedado pela legislação vigente, conforme abaixo:
Art. 219 ...
§ 1.o Exclusivamente para os fins deste Regulamento, entende-se como cessão de mão-
de-obra a colocação à disposição do contratante, em suas dependências ou nas de
terceiros, de segurados que realizem serviços contínuos, relacionados ou não com a
atividade fim da empresa, independentemente da natureza e da forma de contratação,
inclusive por meio de trabalho temporário na forma da Lei n.o 6.019, de 3 de janeiro de
1974, entre outros.
§ 2.o Enquadram-se na situação prevista no caput os seguintes serviços realizados
mediante cessão de mão-de-obra:
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.104 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.721314/2013-60

I - limpeza, conservação e zeladoria;
II - vigilância e segurança;
III - construção civil;
(...)
XX - portaria, recepção e ascensorista;
Esse dispositivo legal, não deixa dúvidas, de que a atividade de copeiragem está
compreendida dentre aquelas previstas na cessão de mão-de-obra. Contudo, embora se
enquadrando no conceito de cessão de mão-de-obra, algumas atividades, expressamente
relacionadas na Lei Complementar no 123, passaram a ter o seu ingresso permitido.
Ficou claro, que a vedação ao ingresso no Simples Nacional por força do
exercício de qualquer atividade mediante a cessão de mão de obra, só não se aplica às atividades
de construção civil, execução de projetos e serviços de paisagismo, decoração de interiores,
vigilância, limpeza e conservação, as quais serão tributadas na forma do Anexo IV desta Lei
Complementar. As demais atividades exercidas mediante a cessão de mão de obra vedam o
ingresso no Simples Nacional.
Uma vez não excepcionado o serviço de copeiragem, o exercício dessa atividade
está vedado para ingresso no Simples Nacional.
Assim, pelo acima exposto, nego provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Letícia Domingues Costa Braga

Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital